Tribunal: TJMT
Processo: 1002221-15.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002221-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[W D L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.490.599/0001-40 (APELANTE), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (APELADO), FRANCIELY ALVES FRANCO - CPF: 039.328.151-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

W D L CONSTRUTORA LTDA

APELADO(S):

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por W D L Construtora Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de honorários advocatícios remanescentes, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pela parte autora. A Defensoria Pública atuou como curadora especial da parte ré.

A sentença não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que extinto o processo por abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na condição de curadora especial, nos casos de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 2º, do CPC impõe a condenação da parte autora ao pagamento das despesas e honorários advocatícios nos casos de extinção do processo por abandono da causa.

A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários quando atua contra particular, inclusive na condição de curadora especial, conforme interpretação pacificada nos tribunais superiores e legislação de regência (LC nº 80/1994, art. 4º, XXI).

A ausência de fixação de honorários na sentença configura omissão a ser sanada, sendo irrelevante o argumento de justiça gratuita da parte autora quanto à exigibilidade imediata da verba.

Fixação da verba honorária no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É obrigatória a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mesmo na condição de curadora especial, quando o processo é extinto por abandono da causa, conforme dispõe o art. 485, § 2º, do CPC. 2. A condição de beneficiário da justiça gratuita não afasta a condenação, apenas suspende sua exigibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, § 2º, e 85, § 2º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC/MT nº 146/2003, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.948.080/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1003764-58.2018.8.11.0003, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por W D L CONSTRUTORA LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de honorários advocatícios remanescentes ajuizada por IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES, nos seguintes termos:

Vistos, etc...

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES
, com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor do
W D L CONSTRUTORA LTDA-ME
, com qualificação nos autos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO
:

Se a parte não pratica os atos e diligências processuais de sua responsabilidade e, depois de intimada pessoalmente para a regularização desses atos, fica inerte, isso ocasiona a extinção do processo sem julgamento de mérito.

É caso dos autos, onde a parte autora foi intimada a dar andamento no feito, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme informa a certidão exarada nos autos.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie
JULGO e DECLARO
, por sentença, extinto o presente processo aforado
IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES
, desfavor de
W D L CONSTRUTORA LTDA-ME
, com qualificação nos autos e o faço comfulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Transitada em julgado,
arquive-se
.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se de imediato
.

Em suas razões recursais (ID. 315668388), a parte Apelante invoca o seguinte argumento fático-jurídico:

1. Necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Recurso tempestivo e preparo dispensado, por se tratar de Defensoria Pública atuando como curadora especial (ID. 318304363).

Contrarrazões (ID. 315668390) pelo desprovimento recursal, alegando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e que não houve atuação efetiva da Defensoria Pública no processo que justificasse a condenação em honorários.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

W D L CONSTRUTORA LTDA

APELADO(S):

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por W D L CONSTRUTORA LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de honorários advocatícios remanescentes ajuizada por IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora.

A parte Apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta que a sentença merece reforma para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, no percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 85, § 2º, do CPC.

Argumenta que, nos casos de extinção do processo por abandono da causa, o autor deve ser condenado ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC.

Aduz, ainda, que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, conforme dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994.

Por outro lado, a parte Apelada defende que a sentença deve ser mantida, pois é beneficiária da justiça gratuita, o que suspende a exigibilidade do pagamento de custas e honorários em caso de condenação.

Sustenta que seria injusto que, além de não conseguir receber os honorários contratuais que lhe são devidos pela Apelante, ainda fosse condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Alega, também, que não houve atuação efetiva da Defensoria Pública na defesa do processo, tendo apresentado apenas defesa por negativa geral.

Passo à análise da tese recursal.

1. Necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública

A questão central do presente recurso cinge-se à necessidade ou não de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que atuou como curadora especial da parte executada, em razão da extinção do processo por abandono da causa pela parte autora.

De início, cumpre destacar que a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, que, devidamente intimada para dar andamento ao feito, quedou-se inerte.

O Código de Processo Civil, em seu art. 485, § 2º, estabelece expressamente que, em caso de extinção do processo por abandono da causa, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios. Vejamos:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 2º Quando o autor desistir da ação, ainda não contestada, ou quando ocorrer a hipótese do art. 344, o réu será condenado nas despesas e nos honorários advocatícios."

Embora o dispositivo legal mencione expressamente apenas a hipótese de desistência da ação e
a
revelia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa também enseja a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE .
HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ABANDONO DA
CAUSA .
RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos casos em que o processo executivo, paralisado pela inexistência de bens passíveis de constrição, é extinto
pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a jurisprudência do STJ orienta pela aplicação do princípio da causalidade, atribuindo a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à instauração do processo, qual seja o devedor-
executado .
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que demandem o reexame de elementos fático-probatórios dos autos
( Súmula
n. 7/STJ).
3 .
Não se confundem a extinção do processo sem o exame do mérito em razão do abandono da causa
( CPC
/2015, art. 485, III) com o pronunciamento da prescrição intercorrente, em que se dá a resolução do mérito
( CPC
/2015, art. 487, II). 3 .1. O reconhecimento do abandono processual pressupõe a manutenção da conduta omissiva da parte, após ser intimada para que dê andamento ao processo
( CPC
/2015, art. 485, § 1º),
enquanto que
o reconhecimento da prescrição exige apenas o exercício do contraditório
( CPC
/2015, art. 487, §
ún
.). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1948080 MS 2021/0211053-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ANAITA TEIXEIRA RIOS – ME contra sentença proferida nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria apelante em face de MÁRCIO RONALDO GONÇALVES, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT. A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC, por abandono da causa pelo exequente, sem condenação em custas ou honorários. A apelante requereu a reforma da sentença quanto à fixação da verba honorária, pleiteando a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, quando a parte vencedora está representada pela Defensoria Pública atuando como curadora especial. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §2º, do CPC impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por abandono da causa, sendo obrigação de natureza objetiva. A Defensoria Pública, mesmo gozando de isenção de custas processuais, faz jus à fixação de honorários advocatícios quando atua contra particulares, conforme interpretação pacificada pelo STJ, a fim de garantir isonomia processual e efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de condenação em honorários advocatícios configura omissão judicial, pois a fixação da verba é exigência legal que independe da resolução do mérito da causa. O artigo 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa, sendo adequado, no caso concreto, o percentual mínimo legal, em razão da baixa complexidade
da demanda e da ausência de atos processuais relevantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários advocatícios quando atua contra particular, ainda que na condição de curadora especial. É obrigatória a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, §2º, do CPC. A omissão judicial quanto à fixação da verba honorária deve ser corrigida para adequar a sentença à legislação vigente. (N.U 1003764-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Ademais, o art. 85, caput, do CPC estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor", sendo que o § 2º do mesmo dispositivo fixa os parâmetros para a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em apreço, a parte autora, ora Apelada, deu causa à extinção do processo por abandono, o que, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC, enseja sua condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Quanto à atuação da Defensoria Pública como curadora especial, o art. 72, II, do CPC estabelece que o juiz nomeará curador especial ao réu citado por edital ou com hora certa, caso não tenha constituído advogado.

No caso dos autos, a parte executada foi citada por edital (ID.
315668365
), tendo sido nomeada a Defensoria Pública como sua curadora especial
.

A Lei Complementar nº 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, estabelece em seu art. 4º, inciso XXI, que é função institucional da Defensoria Pública "executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores".

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 146/2003, que dispõe sobre a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 33, § 2º, que os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública serão recolhidos ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE EXECUTADA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. “A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários advocatícios quando atua contra particular, ainda que na condição de curadora especial. É obrigatória a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, §2º, do CPC”. (N.U 1003764-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) (N.U 0014338-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III e §1º do CPC, diante da inércia da parte exequente. O apelante pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com base nos
arts
. 85, §2º, e 485, §2º, ambos do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada quando o processo é extinto, sem resolução do mérito, por abandono da causa pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §2º, do CPC prevê expressamente que a extinção do processo, ainda que sem resolução de mérito, pode implicar a condenação em honorários advocatícios, conforme o princípio da sucumbência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito da Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, à percepção de honorários advocatícios nos casos em que o assistido obtém êxito na demanda. A inércia da parte exequente, mesmo após regularmente intimada para impulsionar o feito, configura abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, legitimando a extinção do processo e a condenação ao pagamento de honorários. A atuação efetiva da Defensoria Pública nos autos, na qualidade de curadora especial do executado revel, justifica o arbitramento da verba honorária em seu favor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito por abandono da causa pela parte exequente. A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais quando atua como curadora especial e o assistido é beneficiado pela extinção do feito. A extinção fundada no art. 485, III e §1º, do CPC, não afasta a incidência do princípio da sucumbência
quanto à condenação da parte autora em honorários. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2º, e 485, III e §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.979.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.04.2022,
DJe
06.05.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1003174-44.2021.8.26.0008, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 07.01.2025. (N.U 1014480-13.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

Portanto, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, em caso de extinção do processo por abandono da causa.

Quanto ao argumento da parte Apelada de que é beneficiária da justiça gratuita, cumpre destacar que tal circunstância não afasta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS .
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1 .
Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada (art. 1.022 do CPC/2015).
2 .
Hipótese em que, ao negar provimento ao recurso, a decisão embargada majorou a verba honorária, por força do disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.3. Malgrado a concessão da gratuidade da Justiça não exonere o beneficiário do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, estabelece o
art
. 98, § 3º, do CPC/2105, que vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.4. Embargos de
declaração acolhidos para suprimir a omissão consistente na determinação de suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, na forma do art. 98, § 3º, do CPC/
2015 .
(STJ -
EDcl
no REsp: 1864618 RJ 2019/0210007-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)

Portanto, o fato de a parte Apelada ser beneficiária da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Quanto ao argumento de que não houve atuação efetiva da Defensoria Pública na defesa do processo, tendo apresentado apenas defesa por negativa geral, cumpre destacar que a atuação da Defensoria Pública como curadora especial é limitada pela própria natureza do instituto, não se podendo exigir que apresente defesa específica quando não dispõe de elementos para tanto.

Ademais, a apresentação de defesa por negativa geral é expressamente autorizada pelo art. 341, parágrafo único, do CPC, quando se tratar de curador especial.

No caso em apreço, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou manifestação nos autos (ID. 315668368), informando que não verificou subsídios para embargos ou exceção de
pré
-executividade, o que é perfeitamente compreensível, considerando a natureza da ação (execução de título extrajudicial) e a ausência de contato com a parte executada.

Portanto, não procede o argumento de que não houve atuação efetiva da Defensoria Pública na defesa do processo.

Quanto ao percentual dos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os seguintes critérios: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, considerando a natureza da causa (execução de título extrajudicial), o trabalho realizado pela Defensoria Pública (apresentação de manifestação informando que não verificou subsídios para embargos ou exceção de
pré
-executividade) e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, destaco que conforme entendimento sedimentado no STJ, é dispensável o requerimento do réu para extinção do feito, visto que se trata de execução não embargada, conforme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA .
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR CURADOR
ESPECIAL .
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE NO CASO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO .
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. "A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)" (
AgInt
no
AREsp
1 .427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019,
DJe
de 1º/07/2019).
2 .
"A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção" (
AgInt
no
AREsp
989.329/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe
de 24/02/2017).
3 .
Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso, por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1534585 RJ 2019/0192508-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2020)

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida, condenando a parte autora, ora Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025